Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-82.2022.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000617-82.2022.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J. P. A. Q. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA, BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR/EMBARGANTE. EFEITO PRÁTICO DA REFORMA QUE IMPÔS PREJUÍZO AO RECORRENTE VENCEDOR. CONFIGURAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO PARA PARA ESCLARECER CRITÉRIOS E FIXAR LIMITES NOMINAIS DA IMPOSIÇÃO SUCUMBENCIAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO MERITÓRIO.

I - A parte autora opôs Embargos de Declaração contra Acórdão que alterou o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O julgado afastou a fixação por equidade e determinou a incidência sobre o proveito econômico, com divisão proporcional entre as partes (65% para a ré e 35% para o autor).

II - A obscuridade apontada procede, uma vez que o Acórdão deixou de fixar o percentual global da sucumbência (entre 10% e 20%) antes de determinar a divisão proporcional e a omissão gerou dúvida sobre o valor final a ser alcançado, com possibilidade de agravamento da situação do recorrente, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

III - Constatada a notória dificuldade de liquidação no caso concreto, que envolve a imposição de obrigação de fazer de trato continuado referente a tratamento médico multidisciplinar, aliada à rejeição do pedido de indenização por danos morais, adota-se o valor atualizado da causa como base de cálculo para a verba de sucumbência. Vício sanado para estabelecer a alíquota condenatória em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV - Mantida a distribuição proporcional de 65% para a acionada e 35% para a parte autora, conforme a lógica aplicada na sentença e confirmada no Acórdão.

V - Apurados os honorários devidos pelo Autor, o valor final estará limitado ao montante nominal estabelecido na sentença, ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
. Preservada a suspensão decorrente do benefício assistencial.

VI - Para manter a coerência e a proporção estabelecida no julgamento colegiado, a sucumbência devida pela Acionada fica, por sua vez, limitada a um acréscimo de até 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor nominal que lhe foi imposto na sentença originária.

Embargos parcialmente acolhidos para integrar a decisão e fixar regras claras de limitação, sem alteração do resultado meritório do julgado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação
n. 8000617-82.2022.8.05.0276

.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA